Tribunal: TCU
Processo: 033.837/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio 00177/2011, firmado entre o município de Sapucaia do Sul/RS e o então Ministério da Cultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de irregularidades na execução do Convênio 00177/2011, firmado entre o município de Sapucaia do Sul/RS e o então Ministério da Cultura. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Vilmar Ballin, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Vilmar Ballin, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condenar o respectivo espólio ou seus herdeiros, caso tenha havido a partilha de bens, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, até o limite do valor do patrimônio transferido, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Data de Ocorrência Débito/Crédito 11.036,96 6/7/2012 Débito 164.913,04 10/7/2014 Débito 4.539,47 10/4/2015 Crédito 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis.